Tribunal: STF
Processo: AI 695924
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Certidão de publicação do
   acórdão dos embargos de declaração. Cópia da certidão de
   publicação da decisão agravada. Peças essenciais à verificação da
   tempestividade do recurso extraordinário e do agravo de
   instrumento. 4. Ônus de fiscalização da parte agravante.
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.